Tribunal: TJDFT
Processo: 0717193-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de reclamação criminal em razão da sua intempestividade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT. A reclamação foi proposta em face de decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas ao agravante, com o objetivo de impedir supostas violências praticadas pela genitora do adolescente. O agravante sustenta que a reclamação foi protocolada dentro do prazo legal de 5 dias a partir da publicação da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a reclamação criminal interposta pelo agravante foi apresentada de forma tempestiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação criminal foi apresentada em 28/10/2024 no Juízo de origem, mas apenas interposta nesta Corte em 5/5/2025, evidenciando o descumprimento do prazo de 5 dias previsto no artigo 233, do RITJDFT.
4. O artigo 234, do RITJDFT, autoriza o relator a indeferir de plano a reclamação que não observar o prazo legal, sendo essa interpretação corroborada por precedentes das Turmas Criminais do TJDFT.
5. A alegação de que o protocolo inicial no juízo de origem atenderia o prazo de interposição da reclamação não encontra respaldo normativo ou jurisprudencial, sobretudo porque transcorridos quase 7 meses desde a apresentação equivocada da reclamação, evidenciando inércia da parte e negligência processual.
6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a inobservância do prazo peremptório de cinco dias para interposição da reclamação acarreta a inadmissibilidade do pedido, independentemente da análise de mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, arts. 27, I; 89, III; 232; 233; 234, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1832627, 0755043-06.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 21.03.2024. e Acórdão 1965514, 0739214-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 06.02.2025.